Tribunal: TJMT
Processo: 0017031-20.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017031-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 052.522.301-02 (APELANTE), MARIO DE CAMPOS CURADO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à prisão em flagrante do réu, momentos depois do assalto, na posse do veículo e de outros objetos subtraídos.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017031-20.2018.8.11.0002

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 17031-20.2018.811.0002, Código 554266 que, julgando procedente a inicial acusatória condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (Sentença Id. 35062464/35062465).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do recorrente ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação do acusado (Id. 35062470).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (Id. 35062474/35062475).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensorial (Id. 39919966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 17031-20.2018.811.0002, Código 554266 que, julgando procedente a inicial acusatória condenou o recorrente pela prática do delito de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Emerge do presente Inquérito Policial, que n
o dia 20 de setembro de 2018, por volta das 16:30, na Comunidade Aguaçu Monjolo, n.o 50, Zona Rural de Nossa Senhora do Livramento – MT, o denunciado JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com ao menos mais 02 (dois) indivíduos não identificados, previamente ajustados, subtraíram com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistente em um veículo VW/Gol 1.0 cor prata, ano 2007/07, placas KAS-4914, avaliado em R$ 15.871,99; uma caixa de som amplificada, uma televisão marca Philco 43”, um aparelho celular marca Motorola modelo Moto G, um aparelho celular marca Samsung modelo J5, um aparelho celular marca LG, aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, uma corrente de ouro, folhas de cheques de terceiros, pertencente à vítima Mário de Campos Curado, qualificado à fl. 08.

É dos autos, que no dia, local e hora retro citados, a vítima Mário encontrava-se no quintal acompanhado de sua esposa e filha, momento em que foram todos surpreendidos por ao menos 3 (três) indivíduos encapuzados, sendo que um portava uma arma de fogo, oportunidade em que foram rendidos.

Em ato contínuo, o suspeito que estava portando a arma de fogo, ordenou que Mário ficasse de costa, e adentrou com aquele na residência. Enquanto uns vigiavam as vítimas em um dos quartos, outros reviravam a casa em busca de objetos a serem levados.

Desta feita, após se apossarem de tudo que lhes interessavam,ou seja, uma televisão de 43 polegadas, uma caixa amplificadora, entre outros, que foram colocados dentro do veículo da vítima, evadiram-se, não sem antes, tecerem graves ameaças às vítimas caso procurassem a Polícia, dizendo que voltariam e matariam a todos.

Destarte, a vítima acionou a Polícia, e instantes depois, uma Guarnição da Polícia Rodoviária Federal avistou o referido veículo na Rodovia BR – 070; Assim, fizeram a abordagem, e o condutor fora identificado como JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES.

Sendo assim, o condutor fora encaminhado a Delegacia Central, e após autuado em flagrante delito, uma vez que, foi detido após a prática do delito, em posse do veículo em questão, bem como com a caixa de som pertencente à vítima.

O auto de apreensão do veículo VW/Gol 1.0 cor prata, ano 2007/2007, placa KAS-4914, e a caixa de som amplificada consta à f. 10, e o respectivo termo de entrega à f. 11.

Não há informações sobre a recuperação dos outros objetos subtraídos da vítima.

A vítima Mário foi encaminhada a UPA, já que começou a passar mal por conta do nervosismo”
(Id. 35061985).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado por não existir provas suficientes para sustentar a condenação.

Sem razão a defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (Id. 35061988), auto de apreensão (Id. 35061993), boletim de ocorrência (Id. 35061998), auto de avaliação indireta (Id. 35059551) e demais depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, vejamos:

“(...) nós estávamos na unidade operacional do Trevo do Lagarto quando uma pessoa lá da região do “cinquentinha”, um mercado indo pra Cáceres, ligou, comunicando que tinha ocorrido um roubo numa propriedade ali da região, e passando as características de um veículo, que havia sido levado da propriedade. Após o levantamento das informações a equipe deslocou, agindo em sentido pra ver se localizava o veículo, e nos deparamos com um veículo com as mesmas características passadas, fizemos o retorno, conseguimos abordar ele quase chegando ali em Várzea Grande já, e quem estava conduzindo era o acusado.
Em primeiro momento ele falou que o carro era “dum” tio dele, só que ele começou a apresentar nervosismo e contradição na história, e nós decidimos levar, conduzir ele até a unidade operacional pra fazer um levantamento de mais informações, chegando la ele mudou a versão da história dele, disse no posto que havia comprado na verdade o carro na OLX, e que tinha ido fazer o pagamento do carro e buscar, só que ai nós conseguimos ligar pro pessoal la da situação da propriedade e eles confirmaram a placa do veículo
... e as vitimas deslocaram até a unidade para retirar o veículo e fazer o registro da ocorrência (...)”
(Sic – Grifei – depoimento prestado em Juízo pelo PRF
Norivaldo Delmonico Junior
, Id. 35062476).

“(...) Estávamos ali no trevo do lagarto, quando uma pessoa ligou, la da comunidade, informando que havia um roubo em uma chácara nas proximidades daquele supermercado cinquentinha ... e teriam entre os bens roubados um veículo gol... e que teria segundo essa pessoa, pegado sentido Cuiabá. Nesse momento a gente entrou na viatura, e fomos em sentido contrário, passamos por um desses veículos, veículo com essas características, voltamos, abordamos um cidadão, JOÃO PAULO, e no primeiro momento ele falou que tinha ido buscar esse carro de um parente, coisa assim. Como a história não tava tão convincente, a gente falou “ah, vamo até a unidade operacional, onde tem internet, pra fazer consultas e coisas do gênero, e tando tudo ok, a gente libera o senhor”. Fomos até lá, e ai perguntamos novamente, ele mudou a versão dos fatos... tinha comprado pela internet, ai aumentou ainda mais a suspeita (...) aí a suposta vítima entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, e perguntamos a placa do veículo, se era aquele mesmo o veículo deles que havia sido subtraído, e ele confirmou (...)”
(Sic – Grifei – depoimento prestado em Juízo pelo PRF
Raphael Guerra Pereira
, Id. 35062476, CD-Rom de f, 147).

Importante frisar que o assalto ocorrera por volta das 16h30min, conforme narrado pela vítima
Mário de Campos Curado
perante a autoridade policial (Id. 35061992).

E, do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado fora preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal às 17h20min do mesmo dia, ou seja, apenas cinquenta minutos após a subtração do veículo, o que faz cair por terra a versão apresentada pelo réu.

Quando interrogado perante a autoridade policial, bem como perante o Juízo, o apelante negou a autoria delitiva e afirmou que comprou o veículo pelo site “
OLX
” de terceiro chamado
Agnaldo Feitosa
, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que não sabia como encontrá-lo. Ademais, afirmou que também adquirira a caixa de som encontrada no interior do veículo, a qual também fora subtraída no mesmo assalto (Id. 35061996).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo, pois os policiais foram convictos em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, apresentando riqueza de detalhes em suas declarações.

Além disso, não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou, em concurso com terceiros e mediante o emprego de arma de fogo, o delito de roubo duplamente majorado, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso fixou a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias-multa, não guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta feita, readéquo,
de ofício
, a pena de multa aplicada ao recorrente para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Necessário fazer a seguinte observação à sentença (Id. 35062464/35062465), tendo em conta que o magistrado deixou de condenar o réu às custas ao argumento de o mesmo ser pobre:

“A condenação do réu no pagamento das custas processuais constitui um ônus legal, conforme art. 804 do CPP, logicamente, a apreciação do tema pertinente a impossibilidade do seu pagamento dar-se-á quando de sua execução, e não em sede da ação de conhecimento penal” (TJDF – 2a T Crim. – AP 149.450 – Rel. Silvânio Barbosa dos Santos – j. 08.11.2001 – DJ 06.03.2002, p. 135).”

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e,
de ofício,
readéquo a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020